Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-87.2012.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001034-87.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo. Apelação cível.
Ação cível em fase de cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Reforma e adequação de escola estadual. Inexistência de comprovação de cumprimento integral. Impossibilidade de extinção prematura do feito. Recurso provido. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de cumprimento da obrigação de reforma e adequação estrutural da Escola Estadual 13 de Maio, no Município de Sorriso. O Parquet sustenta a ausência de comprovação do cumprimento integral das obrigações impostas na sentença originária, limitando-se a prova apresentada pelo Estado à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que não abrange todas as reformas determinadas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de fazer imposta ao Estado de Mato Grosso —
consistente na conclusão das reformas e construções necessárias na Escola Estadual 13 de Maio, com adequações estruturais, de higiene, acessibilidade e segurança — foi integralmente cumprida, de modo a justificar a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O TAC firmado no processo 1001084-13.2023.8.11.0040 limita-se à ampliação de salas de aula e à construção de quadra poliesportiva e instalações sanitárias adaptadas, não abrangendo integralmente as obrigações determinadas na sentença, especialmente quanto à adequação estrutural, elétrica, de higiene e de segurança contra incêndio e pânico.

4.
Não há prova nos autos de que as obras previstas no TAC ou aquelas determinadas na sentença originária tenham sido concluídas, persistindo pendências constatadas em visita técnica de 09/06/2021.

5.
A Constituição Federal assegura, nos
arts
. 6o, 205 e 227, o direito fundamental à educação, impondo ao Estado o dever de garantir infraestrutura adequada nas unidades escolares.

6.
A extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, somente é possível após o cumprimento integral da obrigação imposta, sendo inviável quando persistem obrigações não satisfeitas.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso
provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 924, II, do CPC exige a comprovação do cumprimento integral da obrigação imposta na decisão transitada em julgado.

2. O Termo de Ajustamento de Conduta que não abrange todas as obrigações impostas na sentença não autoriza a extinção da execução.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6o, 205 e 227; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, NU 1014501-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença n. 0001034-87.2012.8.11.0040, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento da obrigação consistente em concluir as reformas e construções necessárias na Escola Estadual 13 de Maio, inclusive adequando as estruturas para atendimento aos portadores de necessidades especiais.

Nas razões recursais, o Ministério Público alega a nulidade da sentença, sustentando que a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso não teria sido integralmente cumprida, pois a documentação apresentada demonstra apenas o início de alguns procedimentos, inexistindo comprovação da conclusão das obras determinadas na sentença originária.

Argumenta que o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado no processo n. 1001084-13.2023.8.11.0040 não abrange integralmente as obrigações discutidas no presente feito, limitando-se à ampliação de salas de aula, sem contemplar as reformas estruturais, de higiene, acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico exigidas.
Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução (Id 289629381).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a obrigação foi devidamente cumprida, haja vista a celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que abrange a demanda e se encontra em execução, razão pela qual seria desnecessário o prosseguimento da ação (Id 289629383).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso

(Id 299174859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação C
ível

interposta

contra a sentença
que extinguiu o cumprimento de sentença de
n.
0001034-87.2012.8.11.0040
.

A questão central a ser analisada é se a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso na sentença transitada em julgado foi efetivamente cumprida, de modo a justificar a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.

De acordo com Gonçalves:

“
É
a forma natural de extin
çã
o,

em que a execu
çã
o alcan
ç
a o resultado almejado e a pretens
ã
o

do credor
é
satisfeita. A lei n
ã
o distingue entre a satisfa
çã
o

obtida por ato volunt
á
rio do devedor, quando ele faz o

pagamento; ou obtida coativamente, com a aliena
çã
o de bens e

o pagamento da d
í
vida;
”
(
GON
Ç
ALVES
,
Marcus Vinicius Rios
.
Direito processual civil. 13. ed. - S
ã
o Paulo:
SaraivaJur
, 2022.
p.
1575
)

O Ministério Público propôs ação civil pública, visando
à
reforma da Escola Estadual 13 de Maio, em decorrência de situações precárias com situação de higiene, segurança e de estrutura, necessitando de reforma em toda a estrutura da instituição de ensino, com adaptações aos portadores de necessidades especiais, providenciando prédio seguro e em condições adequadas.

A
sentença condenou o Estado de Mato Grosso a concluir as reformas e construções necessárias na Escola Estadual 13 de Maio, em Sorriso, para afastar os graves problemas estruturais, de higiene, segurança e acessibilidade constatados nas instalações da referida unidade de ensino
– Id
289629362
, fls. 11:

a)
CONDENAR
o requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
, na obrigação de concluir a reforma/construção necessárias à Escola 13 de Maio, deste Município, nos termos requeridos e apontados na inicial, solucionando todas as irregularidades constatadas através do inquérito civil 03/2012/1aPJCS, inclusive adequando as estruturas para atender também aos portadores de necessidades especiais, o que deverá providenciar no prazo máximo de 06 (seis) meses;

O juízo
sentenciante
extinguiu o feito com base na documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso, que comprovou a
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta nos autos do processo n
.
1001084-13.2023.8.11.0040, visando à melhoria das condições estruturais do sistema educacional estadual do Município de Sorriso.

Contudo, o TAC firmado pela SEDUC/MT
, no processo
1001084-13.2023.8.11.0040
,
especifica que o trabalho a ser realizado na Escola Estadual 13 de Maio se limita à ampliação de
oito
salas de aula, não havendo menção quanto às obrigações discutidas no presente feito, que dizem respeito à reforma estrutural da unidade escolar no aspecto físico, de higiene, acessibilidade e adequação às normas de segurança contra incêndio e pânico
:

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o processo de análise da estrutura predial da unidade escolar só foi iniciado em 26 de fevereiro de 2018, quase 4 anos após a prolação da sentença em 2014, e não há nos autos notícia conclusiva sobre a efetiva realização das reformas determinadas na decisão judicial.

O documento apresentado pelo Estado de Mato Grosso (ID 289628933, págs. 10/11) demonstra que, em visita técnica realizada em 09 de junho de 2021, foram constatadas pendências a serem sanadas, como
se confere a seguir
:

Nesse contexto, não há como considerar satisfeita a obrigação imposta na sentença, uma vez que o próprio Estado reconhece a existência de pendências a serem sanadas, e o TAC firmado
no processo
1001084-13.2023.8.11.0040
não abrange especificamente as obrigações
impostas
nestes autos.

Quanto ao argumento do Estado de Mato Grosso de que o TAC firmado abrange as providências faltantes na Escola Estadual 13 de Maio, verifica-se que o objeto do contrato com a empresa selecionada para realização dos serviços (
Id
171177965, pág. 80) prevê
:

Embora o contrato mencione a construção de uma quadra poliesportiva e instalações sanitárias adaptadas para pessoas com deficiência, não há menção expressa às demais obrigações impostas na sentença, como a adequação da estrutura física, elétrica, de higiene e segurança contra incêndio e pânico.

Ademais, não há nos autos comprovação de que as obras previstas no TAC foram efetivamente iniciadas ou concluídas, o que impede o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação.

A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 227, estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação, evidenciando em seu art. 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado.

Assim, a efetivação desse direito fundamental passa necessariamente pela garantia de condições adequadas de infraestrutura nas unidades escolares.

Sobre a impossibilidade de extinção prematura da execução, este Egrégio Tribunal já se manifestou em situações similares:

“
A extinção, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, só é possível quando adimplidos integralmente o débito, as custas processuais e honorários advocatícios. Recurso provido para anular a sentença de extinção do cumprimento de sentença e a decisão embargada, determinando o prosseguimento do feito quanto ao cumprimento integral da obrigação.
” (NU
10145012220248110000, Relator.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
)

Portanto, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, considerando que as obrigações do Estado de Mato Grosso não foram integralmente cumpridas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025